Tribunal: TJSP
Processo: 1007028-19.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material e Contradição – Ocorrência –– Vícios sanados – Omissão e Obscuridade- Vícios Inexistentes – Prequestionamento incabível - Embargos de declaração do embargante acolhidos em parte para correção de erro material e consequente contradição.